Tribunal: TJPA
Processo: 0813729-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813729-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813729-93.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MAYRA RODRIGUES GARCIA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27578972

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Rescisão unilateral por inadimplemento. Inexistência de prova de tratamento essencial. Tutela de urgência indeferida. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão anterior, a qual considerou válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento da parte consumidora e indeferiu o pedido de reativação compulsória do vínculo por meio de tutela de urgência.

2.

A embargante alegou omissão no julgado quanto à sua condição de saúde e à necessidade de continuidade no tratamento médico.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da rescisão contratual e à necessidade de reativação do plano de saúde por suposta imprescindibilidade do tratamento médico.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão embargada não apresenta qualquer omissão relevante, pois apreciou expressamente a legalidade da rescisão contratual, com base na comprovação da inadimplência e da notificação prévia com aviso de recebimento, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

5.

A alegação de necessidade de tratamento contínuo não se sustenta diante da ausência de provas atuais e suficientes que demonstrem risco à saúde da parte embargante, uma vez que os documentos médicos dizem respeito a sessões de fisioterapia até junho de 2023, já atendidas por tutela anterior.

6.

A mera existência de comorbidades, sem comprovação contemporânea da essencialidade da manutenção do vínculo contratual, não impede a rescisão por inadimplemento.

7.

A pretensão de rediscutir matéria já analisada não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 1.022 e 300.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAYRA RODRIGUES GARCIA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27578972, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava o restabelecimento do plano de saúde tanto do titular quanto dos dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento dos requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige, cumulativamente, inadimplência superior a sessenta dias nos últimos doze meses e notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de inadimplência para validade da rescisão unilateral do plano de saúde.

4.

A operadora do plano de saúde comprovou nos autos o envio da notificação dentro do prazo legal, com apresentação de Aviso de Recebimento (AR) assinado pela própria agravante.

5.

A alegação da agravante sobre a autenticidade da assinatura no AR não foi acompanhada de pedido de produção de prova pericial, embora tenha sido oportunizado pelo juízo de origem.

6.

A prova trazida aos autos quanto à necessidade de continuidade do tratamento limita-se a autorizações para fisioterapia com validade até junho/2023, período que já foi abarcado pela tutela recursal anteriormente concedida.

7.

Diante do cumprimento dos requisitos legais pela operadora e da ausência de comprovação de necessidade atual de tratamento, não se configuram a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Nas suas razões, a embargante alega omissão no acórdão que indeferiu a tutela de urgência, argumentando que a reclamante é pessoa aposentada, portadora de deficiência e doenças crônicas, que necessita de tratamento médico contínuo e que a suspensão do plano de saúde pode ocasionar danos irreversíveis, afirma estar em dia com as mensalidades e pleiteia a concessão da tutela para reativação do plano.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à análise deste colegiado diz respeito à legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, em razão de inadimplemento contratual da parte recorrente, bem como à possibilidade de reativação compulsória do vínculo em sede de tutela de urgência.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme registrado no acórdão, a inadimplência contratual é incontroversa, tendo a recorrida comprovado o envio da notificação no prazo legal por meio de aviso de recebimento (AR), preenchendo os dois requisitos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Quanto à alegada necessidade de tratamento contínuo, embora se reconheça a condição de saúde da embargante, não há nos autos provas atuais e suficientes de que a suspensão do plano comprometa tratamento essencial. As autorizações médicas referem-se apenas a sessões de fisioterapia até junho de 2023, já cobertas por tutela anterior, e não há documentação atual que comprove a imprescindibilidade da continuidade contratual.

Além disso, a mera existência de comorbidades e histórico clínico,
desacompanhada de
provas concretas, não invalida a rescisão contratual realizada conforme os requisitos legais.

Logo, diante da ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência requerida.

Por fim, não se constata qualquer omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025